Tribunal: TJSP
Processo: 1006009-86.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006009-86.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são
apelantes FERNANDO DINIZ BASTOS e TÂNIA CRISTINA CORBO
BASTOS, é apelado AGRI & AGRI LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006009-86.2018.8.26.0597 -Voto no 33195
2
Apelação Cível - no 1006009-86.2018.8.26.0597
Apelante/Réu: FERNANDO DINIZ BASTOS E TÂNIA CRISTINA
CORBO BASTOS
Apelada/Autora: AGRI & AGRI LTDA. ME
MM. Juiz de Direito:
Paula Aguiar Pizeta De Sanctis
Comarca de Sertãozinho 2a Vara Cível
Voto no 33195
APELAÇÃO. MANDATO. COBRANÇA. DÉBITO. Existência.
Corréus não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a
Autora concordou com a retenção de valores levantados a maior.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Reconhecimento. Incidência do
art. 86 do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração.
Fixação nos moldes do artigo 85, §8o do CPC (por equidade).
RECURSO DOS CORRÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (fls.
01/03) ajuizada por AGRI & AGRI LTDA. ME contra FERNANDO DINIZ BASTOS
E TÂNIA CRISTINA CORBO BASTOS, cujo relatório adoto, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença (fls. 519/521), para condenar os Corréus a
restituírem à Autora a quantia de R$ 1.502,71 (mil, quinhentos e dois reais e
setenta e um centavos), a qual deverá ser corrigida monetariamente segundo a
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da
data do levantamento dos valores (17.06.2016 página 314), com a incidência de
juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada
uma das partes arcará com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das
custas e despesas processuais. Condenou as partes ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o e parágrafo único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006009-86.2018.8.26.0597 -Voto no 33195
3
artigo 86, todos do Novo Código de Processo Civil.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 533/547), pleiteando a improcedência do pedido inicial,
uma vez que não existe crédito da Autora. Requereu o afastamento da
sucumbência recíproca, bem como a majoração dos honorários arbitrados.
O recurso foi regularmente processado e
foram apresentadas contrarrazões (fls. 552/556).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta.
Segundo narrado pela Autora, ela contratou
os Corréus como advogados para ajuizarem uma “ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral” perante a 7a Vara
da Justiça Federal de Ribeirão Preto, cuja r. sentença condenou a Caixa
Econômica Federal ao pagamento de indenização por dano moral equivalente a
R$ 5.000,00, e a pessoa jurídica ATS3 ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de
dano moral. Sustentou que o valor dos honorários advocatícios contratados foi no
percentual de 10% sobre o valor da condenação, entretanto, a integralidade da
quantia depositada pela Caixa Econômica Federal, R$ 6.253,39, permaneceu
com os Corréus. Assim, protestou pela procedência do pedido inicial e a
condenação à devolução da quantia de R$ 5.628,05.
Por sua vez, os Corréus alegaram que foi
pactuado o valor de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios, mas
somente R$ 1.500,00 foram pagos antecipadamente, além da quantia equivalente
a 20% do valor calculado sobre a condenação. Alegaram que apenas a Caixa
Econômica Federal efetuou o pagamento dos valores, no total de R$ 6.253,39,
oportunidade que efetuaram a retenção de 20% da quantia, a título de honorários
(R$ 1.250,68), cujo restante (R$ 5.002,71) foi utilizado, com anuência da Autora,
para efetuar o pagamento do crédito de honorários advocatícios ainda faltantes,
no valor de R$ 5.050,86. Sustentaram fazer jus ao recebimento do valor
correspondente a 20% da quantia a que foi condenada a pessoa jurídica ATS3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006009-86.2018.8.26.0597 -Voto no 33195
4
uma vez que a Autora optou por outorgar poderes a outro advogado que
continuou a patrocinar a ação ajuizada perante a Vara Federal, o que inviabilizou
a tentativa de execução da sentença condenatória.
Sobreveio
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a existência de débito devido
à Autora no montante de R$ 1.502,71.
De
início,
os
Corréus
alegaram
a
inexistência de crédito da Autora.
Extrai-se dos autos que não foi realizado
contrato escrito pelas partes referente ao pagamento de honorários advocatícios.
Não obstante, à fls. 32 foi juntado um documento pela Autora realizado em
conjunto com os Corréus, no qual consta a porcentagem de 20% aplicada sobre o
valor da condenação como devida a título de honorários. Certo, ainda, que na
petição da ação originária consta pedido de condenação das requeridas ao
pagamento de “reparação de danos materiais (honorários advocatícios
R$5.000,00 + 20% do valor da condenação” (fls. 71), de forma a corroborar a tese
apresentada pelos Corréus de que os honorários foram arbitrados no montante
inicial de R$5.000,00 mais 20% do valor da condenação das requeridas na ação
indenizatória.
Observa-se que restou incontroverso o
pagamento de R$1.500,00 pela Autora, de forma que dos R$5.000,00 pactuados
havia um débito de R$3.500,00.
Por outro lado, os Corréus levantaram a
quantia integral do valor depositado pela CEF, no montante de R$6.253,39, dos
quais apenas R$1.250,68 lhes era devido (correspondentes à porcentagem de
20%), restando R$5.002,71 pertencentes à Autora.
Quanto
a
este
valor
levantado
pelos
Corréus, alegaram que pactuaram com a Autora que seria mantido pelos Corréus,
uma vez que a outra requerida não realizou o pagamento. Contudo, os Corréus
não desincumbiram do seu ônus de comprovar referida negociação, contestada
pela Autora. De certo que, na qualidade de patronos, deveriam cercar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006009-86.2018.8.26.0597 -Voto no 33195
5
maiores cautelas quanto às pactuações realizadas, através da confecção de
documentos.
Ocorre que, como nenhuma prova foi
acostada neste sentido, as afirmações apresentadas pelos Corréus restaram
isoladas, de forma que foi indevida a retenção de R$5.002,71.
Assim, o montante do valor devido à Autora
pelos Corréus foi arbitrado corretamente pela r. sentença em R$1.502,71
(R$5.002,71 R$3.500,00).
Neste ponto, destaca-se que a ausência de
pagamento por parte da outra requerida não legitima a retenção dos valores
pertencentes à Autora pelos Corréus, que devem proceder ao cumprimento de
sentença em face da requerida nos autos originários, observando-se que os
Corréus já procederam ao desarquivamento de referido feito (fls. 354).
Logo, restou devidamente reconhecida pela
r. sentença a existência de crédito em favor da Autora.
Por
fim,
os
Corréus
questionaram
a
distribuição dos honorários advocatícios, bem como o reconhecimento da
sucumbência recíproca.
Observa-se que o pedido feito pela Autora
em sua petição inicial foi o de ressarcimento do valor de R$5.628,05 (fls. 03). Por
sua vez, a r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, para condenar os
Corréus ao pagamento da quantia de R$ 1.502,71 à Autora.
Nota-se
que
ambas
as
partes
foram
sucumbentes: a Autora, em relação ao valor pleiteado, e os Corréus, em relação
à condenação de restituição da quantia elencada.
Desta forma, é evidenciada a existência de
sucumbência recíproca. E, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Assim, foi corretamente reconhecida pela r.
sentença a existência de sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006009-86.2018.8.26.0597 -Voto no 33195
6
Todavia, quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais, nota-se que foram arbitrados em 10% do valor da condenação
(R$ 1.502,71), tratando-se de valor irrisório.
Desta forma, em consonância com o
disposto no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios devidos pela Autora ao patrono dos Corréus devem ser majorados
para o montante de R$1.000,00, que remunera condignamente o nobre
advogado.
Logo, o recurso dos Corréus deve ser
parcialmente provido, somente no tocante aos honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Corréus para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença, somente para majorar para o montante
de R$1.000,00 os honorários devidos pela Autora ao patrono dos Corréus, nos
moldes do art. 85, §8o. No mais, fica mantida a r. sentença como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora